Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746529-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP AGRAVADO: K. G. D., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP (réu), objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Não fora formulado pedido de liminar. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de mérito, ID 228613752, na qual jugou parcialmente procedente a pretensão da parte autora, ora agravada. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Cumpre observar que a questão atinente a gratuidade de justiça não fora impedimento ao exame do mérito na instância de origem, sendo certo que a matéria não está preclusa, sendo passível de reexame em caso de eventual recurso de apelação. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator